Tribunal: TJES
Processo: 5006084-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006084-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006084-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO:
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ITAÚ UNIBANCO S/A
agrava por instrumento de decisão de Id 1804449, por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do pedido de recuperação judicial formulado por
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME
(processo nº 0012664-07.2018.8.08.00110) deferiu novo pedido de dilação do prazo de suspensão das ações e das execuções propostas em face da devedora, por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a norma falimentar
estabelece

a possibilidade
de
prorrogação por uma única vez do

stay period
;
II)
a recuperação judicial foi requerida aos 23 de outubro de 2018, sendo deferido seu processamento aos 22/11/2018 e, até o momento, não há sequer data para a realização da assembleia, nem mesmo a homologação do plano e, mesmo que tenha havido demora procedimental, tal fato não obsta a negociação com os credores;
III)
não há razão para deferimento da prorrogação e permitir isso seria o mesmo que criar uma nova norma, criar uma excepcionalidade, premissa vedada pelo art.6º, § 4º, da
Lei nº11.101/2005
, na qual se constata inequívoca vontade do legislador em impedir quaisquer novas dilações ao prazo de blindagem patrimonial;
IV)

a
decisão enseja desequilíbrio entre as partes, bem como causa insegurança jurídica, pois é clara a enorme desvantagem que a decisão guerreada produz aos credores, haja vista que a concessão do novo período de blindagem gerará óbice ao recebimento do crédito.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento
do pedido de nova prorrogação do prazo de suspensão por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Em decisão de Id 1852541,
indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Informações do juízo
a quo
de Id 1872075.

Contrarrazões de Id
2030006, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
de Id 2121704, opinando pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório.
Peço dia para
julgamento.

Vitória (ES), 11 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006084-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO:
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Pedido
de Recuperação Judicial
(nº
0012664-07.2018.8.08.0011)
de
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA – ME
, cujo processamento foi deferido em 22 de novembro de 2018.

Uma vez iniciados os trâmites de recuperação da empresa, foi deferido pelo juízo de piso a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuç
ões
em face da devedora por 180 (cento e oitenta) dias. Posteriormente, foi deferida nova suspensão, pelo mesmo período de tempo, em março de 2020.

Por fim, após novo requerimento da empresa recuperanda, o juízo
a quo
deferiu nova prorrogação, também pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em setembro de 2021, conforme decisão de Id 1804449.

Irresignado,
ITAÚ UNIBANCO S/A
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
a norma falimentar
estabelece

a possibilidade
de
prorrogação por uma única vez do

stay period
;
II)
a recuperação judicial foi requerida aos 23 de outubro de 2018, sendo deferido seu processamento aos 22/11/2018 e, até o momento, não há sequer data para a realização da assembleia, nem mesmo a homologação do plano e, mesmo que tenha havido demora procedimental, tal fato não obsta a negociação com os credores;
III)
não há razão para deferimento da prorrogação e permitir isso seria o mesmo que criar uma nova norma, criar uma excepcionalidade, premissa vedada pelo art.6º, § 4º, da
Lei nº11.101/2005
, na qual se constata inequívoca vontade do legislador em impedir quaisquer novas dilações ao prazo de blindagem patrimonial;
IV)
A decisão enseja desequilíbrio entre as partes, bem como causa insegurança jurídica, pois, é clara a enorme desvantagem que a decisão guerreada produz aos credores, haja vista que a concessão do novo período de blindagem gerará óbice ao recebimento do crédito.

Com base em tais alegações, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento
do pedido de nova prorrogação do prazo de suspensão por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Em decisão de Id 1852541,
indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem. Compulsando detidamente estes autos e analisando com maior acuidade a matéria posta neste recurso de Agravo de Instrumento, tenho que assiste razão ao agravante.

Nada obstante, cumpre ressaltar, de início, que não se olvida que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. TJ/ES vinha se consolidando no sentido de que possível a prorrogação do período de suspensão das ações e execuções em face da empresa recuperanda por prazo superior a 180 (cento e oitenta dias),
se
verificado que esta não deu causa à morosidade do procedimento de recuperação judicial e caso

tal prorrogação
fosse
necessária para não frustrar o plano de recuperação.

Ocorre que a discussão acerca da (im)possibilidade de se extrapolar o
stay period,
e
mesmo o referido entendimento do STJ, foi construíd
o
com base na redação então vigente do art.6º, §4º da Lei nº11.101/2005.

A Lei nº14.112/2020, que entrou em vigor em janeiro de 2021,
todavia
, deu nova redação ao supracitado dispositivo,
positivando
o entendimento dos tribunais e prevendo expressamente a possibilidade de prorrogação do prazo original de suspensão de 180 (cento e oitenta dias).

Veja-se:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez,
em caráter excepcional,
desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Imperioso observar, no entanto, que o legislador, embora tenha assegurado a possibilidade de prorrogação do prazo, limitou tal prorrogação a apenas uma única oportunidade, não sendo possível reiteradas e indefinidas dilações do
stay period.

Isso porque a nova redação do dispositivo que rege a matéria estipula expressamente que a prorrogação deve se dar por uma única vez, de modo a não estender indefinidamente a suspensão e, consequentemente, prejudicar sobremaneira os eventuais credores.

Destarte, não se está a ignorar o entendimento anteriormente construído pelo c. STJ, durante a vigência da antiga redação do §4º, do art.6º, da Lei nº
1.101/2005,
de que a extrapolação do período de 180 dias é possível, mas deve ser levado em consideração que com a alteração legislativa e
a
nova redação do dispositivo, tal entendimento foi incorporado ao texto legal com a ressalva, todavia, de que
a
prorrogação somente poderá se dar
por uma única vez.

A título de ilustração, e corroborando o que acabo de expor, observe-se as seguintes ementas de julgado,
que revelam que assim vem se posicionando a jurisprudência atualizada dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. "STAY PERIOD". POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO
POR UMA ÚNICA VEZ E EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
LIMITAÇÃO DO PRAZO
. IMEDIATA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA RECUPERANDA QUE NÃO ESTEJA REPRESENTADA PROCESSUALMENTE.
- A suspensão disciplinada pelo art. 6º da Lei nº 11.101/05, conhecida como "stay period", está relacionada aos objetivos almejados pela recuperação judicial, possibilitando à empresa recuperanda a apresentação de seu plano de recuperação e, após aprovado, o seu regular cumprimento.

- Nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Falimentar, o "stay period" vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, admitida uma única prorrogação, em caráter excepcional e desde que o devedor não haja concorrido para a superação do primeiro lapso temporal.
- Apreciada a razoabilidade dos motivos que ensejaram o pedido de prorrogação, o "stay period" poderá ser dilatado,
respeitando-se o prazo total de 360 (trezentos e sessenta) dias (180 dias referentes à suspensão originária e 180 dias alusivos à prorrogação),
devendo a decisão ser imediatamente publicada, com a intimação pessoal da empresa recuperanda, caso não esteja representada processualmente. (TJ/MG. Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.078863-4/000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Ana Paula Caixeta. Julgamento em: 23/09/21, Publicação em: 28/09/21). (grifo nosso)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prorrogação do stay period – Decisão singular que indefere nova prorrogação em razão de anterior autorização neste sentido superando o prazo máximo legalmente previsto – Minuta recursal que insiste em nova e excepcional prorrogação – Pretensão de reforma sob argumento de que não deu causa ao atraso no andamento do feito e a manutenção da decisão acarretará prejuízo a preservação de sua atividade – Descabimento –
Decisão proferida sob vigência da Lei n. 14.112/2020 – Prazo de 180 dias, prorrogável por uma única vez por prazo máximo de 180 dias, hipótese já verificada nos autos
– Insurgência recursal infundada
– Excepcionalidade não constatada – Impossibilidade de mitigação – Precedentes – Agravo desprovido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso. (TJ/SP. Agravo de Instrumento 2002293-40.2022.8.26.0000. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Ricardo Negrão. Julgamento: 25/01/22; Publicação: 25/01/22).
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM. ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/05. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14. 112/2020. PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRORROGAÇÃO JÁ CONCEDIDA UMA VEZ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a atualização da legislação falimentar trazida com a edição da Lei nº 14.112/2020, a questão acerca da possibilidade de prorrogação do stay period restou positivada, passando o artigo 6º, § 4º, a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão de ações e execuções movidas em face da recuperanda, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. A prorrogação, como se percebe, não é indefinida, é por termo certo e prazo determinado.
2. No caso dos autos já ocorreu a prorrogação do prazo de blindagem, não sendo possível nova prorrogação.
3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido. (TJ/MT. Agravo de Instrumento nº1007269-61.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS. Julgamento em 16/11/21. Publicação em: 24/11/21). (grifo nosso)

Ademais, é de se destacar que o feito de origem já teve seu
stay period
prorrogado não
apenas
uma, mas duas vezes, de modo que deferir uma terceira prorrogação constituiria uma medida excessivamente d
ilatória
e demasiado gravosa aos eventuais credores e ao próprio desenvolvimento da demanda, que
se iniciou em
2018
e permanece
sem grandes avanços.

Por derradeiro
,
ressalto
que a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de Id 2121704,
também
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, consignando que
“o legislador estabeleceu de forma expressa que a prorrogação do prazo de blindagem só pode ser feita uma única vez. No caso em tela é possível verificar que já foram deferidas sucessivas prorrogações em favor da recuperanda, razão pela qual, de acordo com a expressa disposição legal, não deve se admitir nova prorrogação”

e
“considerando que a decisão foi proferida em manifesta inobservância ao disposto no art. 6º, §4º da Lei 11.010/05, entendo que deve ser provido o presente recurso, a fim de afastar a prorrogação da suspensão das ações ajuizadas contra a recuperanda”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada e indeferir o pedido
de nova prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções propostas em face da devedora.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006084-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO:
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
STAY PERIOD
– NOVA REDAÇÃO DO ART.6º, §4º, DA LEI Nº

1.101/2005 – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ – CASO CONCRETO EM QUE JÁ FORAM CONCEDIDAS DUAS PRORROGAÇÕES – NÃO CABIMENTO DE UMA NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO
– RECURSO PROVIDO.

1.

N
ão se olvida que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. TJ/ES vinha se consolidando no sentido de que possível a prorrogação do período de suspensão das ações e execuções em face da empresa recuperanda por prazo superior a 180 (cento e oitenta dias),
se
verificado que esta não deu causa à morosidade do procedimento de recuperação judicial e caso

tal prorrogação
fosse
necessária para não frustrar o plano de recuperação.

2. Ocorre que a discussão acerca da (im)possibilidade de se extrapolar o
stay period,
e mesmo o referido entendimento do ST
J,
foi construído com base na redação então vigente do art.6º, §4º da Lei nº11.101/2005. A Lei nº14.112/2020, que entrou em vigor em janeiro de 2021,
todavia
, deu nova redação ao supracitado dispositivo,
p
ositivando
o entendimento dos tribunais e prevendo expressamente a possibilidade de prorrogação do prazo original de suspensão de 180 (cento e oitenta dias).

3. Imperioso observar,
no entanto
, que o legislador, embora tenha assegurado a possibilidade de prorrogação do prazo, limitou tal prorrogação a apenas uma única oportunidade, não sendo possível reiteradas e indefinidas dilações do
stay period.

4.
Destarte, não se está a ignorar o entendimento anteriormente construído pelo c. STJ, durante a vigência da antiga redação do §4º, do art.6º, da Lei nº
1.101/2005,
de que a extrapolação do período de 180 dias é possível, mas deve ser levado em consideração que com a alteração legislativa e
a
nova redação do dispositivo, tal entendimento foi incorporado ao texto legal com a ressalva, todavia, de que tal prorrogação somente poderá se dar
por uma única vez.

5.
Ademais, é de se destacar que o feito de origem já teve seu
stay period
prorrogado não
apenas
uma, mas duas vezes, de modo que deferir uma terceira prorrogação constituiria uma medida excessivamente dilatória e demasiado gravosa aos eventuais credores e ao próprio desenvolvimento da demanda, que se iniciou em 2018 e permanece sem grandes avanços.

6
.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido
de nova prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções propostas em face da devedora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.